Tribunal: TJSP
Processo: 2256675-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Reforma da decisão. Presunção de hipossuficiência. Art. 99, §3o, do CPC. Presunção relativa. Comprovação de recebimento de valor decorrente de programa de assistência do Governo Federal. Acesso à justiça. Recurso provido.